Tribunal: CARF
Processo: 10380.724168/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724168/2011-00
ACÓRDÃO
2002-009.199 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMANDO DO NASCIMENTO DA CUNHA PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito do
CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo
montante global pago.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo
do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.199 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724168/2011-00
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento de fl. 12, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, que lhe exige crédito
tributário no montante de R$ 18.269,19 correspondente a imposto suplementar,
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista, na quantia de R$ 58.946,57.
Cientificado do lançamento em 13/04/2011 (fl. 10), o contribuinte apresentou sua
impugnação (fls. 02/05) em 13/05/2011, alegando, em síntese, o que segue:
- após longa demanda judicial contra o INSS, movida pela Associação dos
Aposentados e Pensionistas da VASP, logrou êxito perante a 17a. Vara Federal de
Brasília-DF quanto ao pagamento de verbas efetivamente devidas e não pagas em
época própria pelo Órgão Previdenciário Federal, tendo recebido a quantia de R$
56.420,29, já deduzidos os honorários advocatícios, valor esse que veio a
configurar o chamado rendimento recebido acumuladamente ou RRA (assim
tratado pela Lei n°.7.713/88. em seu Art.12-A);
- os tribunais superiores têm decidido pela isenção desses rendimentos, o que
levou a RFB a editar atos legais (Lei n°. 12.350/2010 e Instrução Normativa
n°.1.127/2011) dispondo sobre a tributação desses rendimentos tributados
exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês;
- as decisões judiciais baseiam-se no argumento de que “se o INSS tivesse
respeitado a Constituição, e, via de consequência, pago corretamente os
proventos objeto de embates judiciais, não sofreriam eles qualquer tributação já
que o valor teto da aposentadoria não atinge, como jamais atingiu, o piso
tributável”;
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.199 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724168/2011-00
3
- diante de tantas comprovações jurídicas do reconhecido direito à isenção
tributária em casos dessa natureza, foi editado o Ato Declaratório PGFN N°. 1, de
27.03.2009, através do qual fica autorizada a dispensa de interposição de recursos
judiciais e a desistência dos já interpostos, nas ações que tratem sobre
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, evidenciando que o cálculo
do imposto deve ser realizado mensalmente e referente à tabelas e alíquotas das
épocas, e não em valores globais;
- relata que é portador de neoplasia maligna, o que o levou à condição de isento
de imposto de renda, conforme laudo que anexa aos autos, além das dificuldades
financeiras que enfrenta.
O Acórdão de procedência parcial foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se
trata de rendimentos recebidos acumuladamente por meio de ação judicial, é
feita pelo regime de caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-
calendário em que os rendimentos foram efetivamente entregues ao
contribuinte.
Somente a partir de 2010, os rendimentos do trabalho e os provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, salvo opção
irretratável do contribuinte pela tributação na declaração de ajuste anual.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, o
beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da moléstia mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
O termo inicial da isenção é o mês da emissão do laudo pericial, a menos que a
data em que a doença foi contraída esteja nele identificada.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos;
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.199 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724168/2011-00
4
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Quanto à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente razão
assiste ao contribuinte.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede
de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o
dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, razão pela qual esse entendimento deverá ser reproduzido no âmbito deste
Conselho.
Ressalte-se que no presente caso a fiscalização levou a tributação para o ajuste e
levou em consideração o regime de caixa quando deveria ser o regime de competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso para determinar o recálculo do Imposto
sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 56
DF CARF MF
Original